Tribunal: TJES
Processo: 5000493-57.2020.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-57.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000493-57.2020.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI

EMBARGADO: BANCO BMG

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA TERESA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta contradição no referido julgamento, consistente na divergência entre o valor considerado no acórdão ID 6538020 e os que efetivamente teriam sido depositados na conta da embargante.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Após detida análise dos autos e em atenção ao princípio da coerência e integridade jurisprudencial, acolho os embargos com efeitos modificativos.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado utiliza dados de deposito que efetivamente não guardam relação com o feito em análise. Outrossim, os documentos ID 4111457, ID 4111458, ID 4111459 e ID 411160 realmente comprovam que os depósitos na conta da embargante totalizam a monta de R$3.574,70 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Desta sorte, necessária a corrigenda ainda que em sede de embargos de declaração, na medida em que tanto se mostra possível para atribuir efeitos infringentes, excepcionalmente, em caso de falsa premissa, tal como na espécie. Precedentes STJ (e.g., AgInt no AREsp 847801/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1616777, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF).

Sendo assim,
CONHEÇO DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO
,

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o valor de depósito em R$3.574,70 (três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), realizado pela Instituição Financeira na conta da embargante, desde já autorizando a compensação com o valor da condenação, os quais devem ser devidamente apurados em sede de cumprimento de sentença através de cálculo simples.

P. e Retifique-se o registro do
decisum
, anotando-se.

I-se. Cumpra-se. Dil-se.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)